Tribunal: TJSP
Processo: 2235389-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que acolhe desistência da penhora formulada pelo exequente. Insurgência do executado. Descabimento. Desistência autorizada pelo artigo 775 do CPC. Execução no interesse do credor. Recurso improvido.